Tribunal: TJSP
Processo: 1581608-40.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Hipótese de sucessão tributária – Notícia do falecimento da devedora no curso da ação – Descumprimento da obrigação acessória de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Hipótese de sucessão tributária – Notícia do falecimento da devedora no curso da ação – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art. 113, §2o, do CTN) – Cabimento da substituição do polo passivo para constar como sujeito passivo da obrigação o Espólio da executada – Prosseguimento da demanda – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1581608-40.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados GEORGETTE HEYDT
DE BARROS (ESPÓLIO) e SERGIO HEYDT DE BARROS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencida a Relatora sorteada. Adotar-se-á a técnica do julgamento
prolongado, com fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a
integrarem a turma julgadora os desembargadores Geraldo Xavier e João Alberto
Pezarini.
No julgamento prolongado,por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencidos a 2a juiza, que declara, e o 3o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO,
KLEBER LEYSER DE AQUINO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1581608-40.2018.8.26.0090.
Apelante: Municipalidade de São Paulo.
Apelada: Georgette Heydt de Barros.
Comarca: São Paulo.
Juíza de origem: Ana Cecília Marques Faria.
VOTO No 8788
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Exceção de Pré-
Executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2016

Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada
originária
Extinção do feito
Inadmissibilidade

Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ Hipótese de
sucessão tributária Notícia do falecimento da devedora no
curso da ação Descumprimento da obrigação acessória de
atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art. 113,
§2o, do CTN) Cabimento da substituição do polo passivo para
constar como sujeito passivo da obrigação o Espólio da
executada
Prosseguimento da demanda
Recurso da
Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Paulo nos autos da Execução Fiscal por ela promovida
em face de Georgette Heydt de Barros, contra a r. sentença de fls. 114/116, que
extinguiu o processo por ilegitimidade passiva ad causam da parte executada,
com fulcro nos arts. 783, 803, I e 485, inciso IV, todos do CPC, em razão do
devedor ser pessoa já falecida antes do ajuizamento da ação, condenando a
Municipalidade ao pagamento da verba de sucumbência.
Alega, a apelante, que propôs a ação executiva
em face da ora apelada e que, no curso da lide, teve notícia de seu falecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que é obrigação dos herdeiros a comunicação ao Fisco acerca da ocorrência
do falecimento da contribuinte para atualização cadastral, o que não ocorreu no
caso em apreço antes da propositura da ação executiva. Busca o provimento do
recurso.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
com apresentação de contrarrazões (fls. 131/150).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de São Paulo ajuizou Execução Fiscal, em 04/10/2018,
contra Georgette Heydt de Barros, objetivando a cobrança de débitos relativos ao
IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, conforme CDA de fls. 03/05.
O inventariante da parte executada opôs
Exceção de Pré-Executividade requerendo, em síntese, a extinção da execução
(fls. 18/37).
A Municipalidade requereu, em 19/06/2019, a
retificação da autuação para constar no polo passivo espólio de Georgette Heydt
de Barros (fls. 113), sobrevindo, ato contínuo, a r. sentença de extinção do feito,
por ilegitimidade passiva da executada originária, com o que não concorda a
Municipalidade.
Pois bem.
O recurso municipal merece acolhimento.
Com efeito, o executivo fiscal foi inicialmente
direcionado contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto que o Município tomou conhecimento do falecimento da executada no
curso da ação e, tão logo, requereu o redirecionamento do executivo fiscal em
face do Espólio.
Ou seja, no caso em comento, os sucessores do
executado originário deixaram de atualizar o cadastro municipal, obrigação
acessória que lhes incumbia, nos termos do art. 113, §2o, do CTN c/c o art. 22 da
Lei Complementar Municipal no 16/2003, o que inviabilizou a atualização do
cadastro municipal antes do ajuizamento da ação.
Diante disso, a aplicação da Súmula no 392 do
E. STJ merece ser afastada. Ora, se desídia houve, ela se deu por culpa de seus
sucessores, não podendo sua omissão prejudicar a Municipalidade.
Faz-se mister, portanto, conceder ao Fisco
Municipal, antes de extinguir o feito, a oportunidade de substituir os títulos
executivos, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, sendo plenamente possível o
prosseguimento da cobrança contra o Espólio do executado, ou os seus
sucessores, ocorrida a partilha.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento
da cobrança, devendo, o D. Juízo de origem, conceder prazo razoável para a
Fazenda Municipal proceder à substituição das CDA ́s.
SILVANA M MOLLO
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 17798
Apelação Cível no 1581608-40.2018.8.26.0090
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): SILVANA MALANDRINO MOLLO
Recorrente: Prefeitura Municipal de São Paulo
Recorrido: Georgette Heydt de Barros e outro
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de desprovimento do recurso de apelação
apresentado pelo Município de São Paulo.
Cuida-se de execução fiscal 1 distribuída em 28/09/2018
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 em face de GEORGETTE
HEYDT DE BARROS falecida em 25/07/2016 (fls. 51).
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei no 6.830/80,
bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Dos autos, infere-se que, quando do ajuizamento da
1 Valor da causa: R$71.567,07 na data da distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia. De fato, ingressou em juízo contra
pessoa já falecida anteriormente a propositura da ação. Em observância ao art. 2o, § 8o,
da Lei no 6.830/80, admite-se a substituição ou emenda da CDA somente em caso de
erro formal ou material e antes da prolação da sentença, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Tal entendimento restou
consolidado na Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça.
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Portanto, tem-se que a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento, ao que se
conclui que a exequente não tomou as providências necessárias para a regular
constituição de seu crédito, faltando-lhe certeza e legitimidade, ao contrário do que
preceitua o art. 202 do CTN. Frise-se que são inaplicáveis as disposições do CPC/2015
à espécie, e não apenas por se tratar de norma geral (prevalecendo a especial), mas
porque a mácula atinge o próprio lançamento, nã se tratando de mera questão de
ilegitimidade.
Com efeito, reputa-se nulo de pleno direito o lançamento
tributário feito em face de pessoa falecida, e a substituição do polo passivo tal qual
requerida é inviável, pois há de se ter o regular lançamento tributário contra o
contribuinte para que se considere hígida a CDA. Apesar de a obrigação ser relativa à
propriedade imóvel, o seu lançamento é feito em face de um contribuinte específico,
oportunizando-se prazo para pagamento ou defesa administrativa.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar que, concretamente, se acha vinculado ao
título, que 'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade
para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ no
mesmo esteio:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR
A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito
tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda
do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob a
sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento
sobre a obrigação dos sucessores de informar o Fisco acerca do
falecimento do proprietário do imóvel, bem como de registrar a
partilha, configura indevida inovação recursal, porquanto trazido a
lume somente nas razões do presente recurso. 4. Agravo regimental
parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (STJ AgRg
2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe
10/09/2013). Grifou-se.
De outra banda, segundo orientação do mesmo e.
Sodalício, o redirecionamento ao espólio ou aos sucessores só poderia ocorrer na
hipótese de falecimento após o ajuizamento da cobrança, sem necessidade de
substituição da CDA (precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Dje 25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010).
Outrossim, mero descumprimento de obrigação acessória relativa à atualização do
cadastro não tem o poder de convalidar lançamento nulo.
Do exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
MÔNICA SERRANO
2° JUÍZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
120BF369
5
8
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
123BEEC1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1581608-40.2018.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.